Tribunal: STF
Processo: HC 226244
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fabricio Michel Cury em favor de Ana Paula Barros Armond contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos RHC 173.426/MG , assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (eDOC 11, p. 1) 



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada em 21.5.2022 pela prática dos crimes dos arts. 2º da Lei 12.850/2013, e 33 da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 540,9 kg de maconha e 110,3 kg de skunk sob a suspeita de pertencer a organização criminosa e lavagem de dinheiro. Foi estabelecido à pena de 13 anos, 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 965 dias-multa. (eDOC 1, p. 8) 



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (eDOC 1, p. 8- 11) 



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há 510 dias, em fase de apelação. (eDOC 1, p. 11)



    Aduz que não haveria contemporaneidade entre os fatos indicados e a decisão impositiva da medida cautelar. (eDOC 1, p. 13)



    Declara que a paciente é primária, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (eDOC 1, p. 15)



    Ademais, solicita a extensão de benefícios concedidos ao codenunciado, em virtude da similitude fática-processual. (eDOC 1, p. 21)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    No presente habeas corpus, a defesa reitera o argumento no sentido de que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva decretada. 



    Os autos evidenciam a presença de uma organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas, da qual faz parte a paciente. (eDOC 3)



    Entendo não assistir razão à defesa. 



    Para tanto, são relevantes os fundamentos trazidos pelo acórdão proferido pelo STJ ao negar o provimento ao recurso da ordem do habeas corpus: 



    “Inicialmente, consigno que a análise do pedido de prisão domiciliar encontra óbice na vedação à supressão de instância, visto que a Corte local não conheceu do pedido porque "o juízo de origem, ao que tudo indica, não se manifestou sobre a matéria". O Juízo de Direito, ao manter a constrição cautelar na sentença, ofereceu os seguintes fundamentos: 



    Cuidam os autos de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DEMINAS GERAIS em desfavor de PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA, imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 2.º, §3.º, da Lei n.º 12.850, de 2013, e com imputação no art. 33 da Lei n.º11.343, de 2006; bem como em desfavor de ANA PAULA BARROS ARMOND pela prática do crime previsto no art. 2.º da Lei n.º 12.850, de 2013; e no art. 33 da Lei n. 11.343, de 2006 (ID 7136548190). [...] Consoante se denota da denúncia, os réus foram denunciados pela prática do delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013, e no art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, havendo o órgão ministerial declinando que ANA PAULA BARROS ARMOND realizava “a gestão financeira do braço da organização criminosa integrada por ela e seu companheiro PEDRO HENRIQUE” (ID7136548189),enquanto PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA, mesmo em cumprimento de pena, “continua comandando dentro do sistema prisional um braço da organização criminosa em atuação nesta região metropolitana” relacionada à comercialização de drogas (ID7136548189). Ainda, na peça acusatória consta que atribuição de ANA PAULA BARROS ARMOND era “viabilizar a rede de contatos entre os integrantes da organização custodiados no sistema prisional e outros agentes que atuam diretamente no tráfico de drogas em meio aberto”, além de “fazer contato com outros traficantes em liberdade, levando instruções e cobrando dívidas oriundas de atividade ilícita” (ID 7136708076). Ademais, consta da denúncia que a acusada “cuida de questões relativas ao tráfico de drogas, inclusive, unindo esforços com o braço organizado que cuida do aluguel de veículos para transportar drogas, participando ativamente da logística para viabilizar os carregamentos que são remetidos para esta Capital e Região Sudeste”(ID 7136548189). [...] A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo toxicológico definitivo atestando a presença de 540,9 kg de maconha; de 110,3 kg de skunk (maconha); e de 3 gramas de maconha (ID 7321013082). O acervo probatório demonstra, de maneira clara, a vinculação das drogas apreendidas no Estado do Paraná em 3/09/2021 à ré ANA PAULA ARMOND, sobretudo porque o veículo utilizado para o transporte da droga – Jeep Renegade, placa RND 7H60 – justamente foi alugado na empresa Movida nesta capital pela acusada, valendo de dados falsos. [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR ANA PAULA BARROS ARMOND pelos crimes dispostos no art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, e no art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013; e CONDENAR PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DASILVA pela prática do crime disposto no art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013, mas o ABSOLVER quanto ao crime disposto no art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, na forma do art. 386, inciso VII, do CPP. [...] Na terceira fase constato a presença da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343, de 2006, que haverá de ser aplicada em 1/6, pelo que aumento a pena para 9 (NOVE) ANOS e 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 940 (NOVECENTOS E QUARENTA)DIAS-MULTA, cada um deles correspondendo a1/2 (metade) do salário-mínimo. [...] Na terceira fase constato a presença da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343, de 2006, que haverá de ser aplicada em 1/6, pelo que aumento a pena para 9 (NOVE) ANOS e 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 940 (NOVECENTOS E QUARENTA)DIAS-MULTA, cada um deles correspondendo a1/2 (metade) do salário-mínimo. [...] Reconhecida a incursão do acusado em conjunto de delitos mediante desígnios autônomos, tem-se, na espécie, entre todas as condutas típicas identificadas, hipótese de concurso material de delitos, de modo que, na forma do art. 69 do Código Penal, promovo a soma de cada uma das penas, estabelecendo para a ré ANA PAULA BARROS ARMOND apena única de 13 (TREZE) ANOS e 10(DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 965 (NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS-MULTA. Considerando, nesta esteira, o quantitativo total de penas, o regime inicial será o fechado. As medidas despenalizadoras dos arts. 44 e 77 do CP são incompatíveis com o quantitativo de penas fixado. Indefiro o direito de recorrer em liberdade da acusada, não só pelo regime inicial fixado, mas pela situação fática descrita na presente demanda penal, visto que ficou evidente a grandiosidade do empreendimento criminoso, além da quantidade de drogas envolvidas na atividade, o que exige a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Por fim, considerando a condição de advogada da ANA PAULA DE BARROS ARNOND, determino a imediata comunicação da Seccional da OAB/MG acerca desta decisão. [...] (fls. 31-67) 



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a "situação fática descrita na presente demanda penal, visto que ficou evidente a grandiosidade do empreendimento criminoso, além da quantidade de drogas envolvidas na atividade" ("540,9 kg de maconha; de 110,3 kg de skunk (maconha); e de 3 gramas de maconha"). Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 11, p. 5- 7) 



    Presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Ademais, o juízo de origem suscitou o risco de reiteração delitiva caso o réu continuasse em liberdade. Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Também não merece prosperar a alegação de que os crimes imputados a paciente não denotam a sua periculosidade 



    Portanto, as informações contidas nestes autos demonstram que o decreto de prisão preventiva está fundamentado em elementos concretos que indicam a periculosidade da paciente à ordem pública, de modo que, em princípio, não há que se falar em constrangimento ilegal. 



     Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente